Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-67.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001907-67.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS CESAR PISSINATTI GUERRA - CPF: 362.727.011-87 (RECORRIDO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO.

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento

3.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de falha na prestação de serviço, os juros de mora devem incidir da citação (CC, art. 405).

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Os Embargos de Declaração têm por finalidade reforma do julgado fundada em
ausência de nexo causal entre os danos e conduta da empresa.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios e alteração dos juros de mora, ao fundamento de que se trata de relação extracontratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, por maioria, negou provimento a ambos os recursos.

Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – INCORRENTE – ACIDENTE COM DANO MATERIAL EXCLUSIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária.

O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Os pontos necessários à fundamentação quanto aos documentos juntados estão devidamente debatidos no voto:

“
A demandada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, afirmando que não deixou qualquer material na pista no dia dos fatos narrados na exordial, não podendo responder por danos causados por materiais despejados de outros veículos que transitam na rodovia.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia objetos ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6º, da CF; artigos 14, § 3º e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade, deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados ao autor
”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Ainda, pugna a embargada pela alteração do julgado no que tange aos juros de mora, ao fundamento de que se trata de relação extracontratual.

Razão não assiste.

Denota-se que a demanda é fundada em falha na prestação do serviço decorrente de objeto na pista, portanto, é decorrente de relação contratual.

Desta feita, tratando-se de responsabilidade civil contratual, a teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir da citação, não incidindo o disposto na Súmula 54 do STJ, consoante disposto no v. acórdão.

Nesse ponto:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PEDÁGIO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - BLOQUEIO DA PASSAGEM DO CAMINHÃO, MESMO TENDO HAVIDO O DESCONTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PEDÁGIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1050799-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA MESMO APÓS CANCELAMENTO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL – COMPROVADO – ADEQUAÇÃO DO VALOR – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

A data inicial para a contagem dos juros de mora, na relação contratual, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil
.

(N.U 1002134-27.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Portanto, não merece reparos o
decisum
também neste ponto.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023